Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável reconhecer cerceamento do direito de defesa quando a parte sequer requereu a produção da prova reclamada, ou de qualquer espécie de prova, e reputa suficientes os documentos já colacionados, operando-se a preclusão e legitimando o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC/15).
2. Os requisitos ensejadores da responsabilidade civil são: a existência do dano, a culpa exclusiva do ofensor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/02.
3. A presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à frente não se aplica automaticamente, demandando base fática segura quanto à dinâmica do sinistro.
4. Do cotejo do conjunto probatório produzido nos autos, não foi possível elucidar as circunstâncias fáticas do acidente de trânsito alegado pelo Autor, de modo a atribuir a responsabilidade civil pela colisão veicular ao Réu.
5. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do Autor comprovar os fatos constitutivos do direito, o que não foi verificado na hipótese, inviabilizando o acolhimento do pleito indenizatório.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.